Tribunal: TJMT
Processo: 1014891-60.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL No 1014891-60.2022.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
REQUERENTE: LUCAS GABRIEL DE LIMA SILVA
REQUERIDO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
EMENTA:
CAUTELAR INOMINADA – EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DEFENSIVO CONTRA DECISÃO EXARADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO APRESENTADA PELO ARTIGO 197 DA LEP – INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE QUE PERMITA O EFEITO SUSPENSIVO POR ESTA VIA – CAUTELAR NEGADA.
Embora a jurisprudência admita, em sede de cautelar inominada, a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo em agravo de execução penal, trata-se de medida de caráter excepcional, eis que não há previsão legal para tanto, ao passo que para seu deferimento exige-se a demonstração dos requisitos indispensáveis - fumus boni iuris e o periculum in mora - os quais se mostram ausentes no caso, a inviabilizar a pretensão ministerial.
Medida cautelar não concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014891-60.2022.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (REQUERIDO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), LUCAS GABRIEL DE LIMA SILVA - CPF: 068.636.851-75 (REQUERENTE), JUIZO DA 4 VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS - MT (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

CAUTELAR INOMINADA – EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DEFENSIVO CONTRA DECISÃO EXARADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO
– IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO APRESENTADA PELO ARTIGO 197 DA LEP – INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE QUE PERMITA O EFEITO SUSPENSIVO POR ESTA VIA – CAUTELAR NEGADA.

Embora a jurisprudência admita, em sede de cautelar inominada, a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo em agravo de execução penal, trata-se de medida de caráter excepcional, eis que não há previsão legal para tanto, ao passo que para seu deferimento exige-se a demonstração dos requisitos indispensáveis -
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
- os quais se mostram ausentes no caso, a inviabilizar a pretensão ministerial.

Medida cautelar não concedida.

RELATÓRIO

Trata-se de
Cautelar Inominada
, com pedido de liminar, formulada em favor de LUCAS GABRIEL DE LIMA SILVA,
buscando atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução penal interposto
contra decisão do juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do processo executivo de pena no 2000416-89.2019 (SEEU), regrediu de regime o requerente por descumprimento das condições que lhe fora imposta em audiência admonitória.

A impetrante aduz que o requerente estava em regime semiaberto desde a data de 15/12/2020,
onde fora imposto monitoramento eletrônico
, e expedição de alvará de soltura indicando as demais condições a serem cumpridas no aludido regime.

Contudo, em virtude de ameaças que passou a sofrer por parte de policiais
militares acabou por desativar a sua tornozeleira
violando o cumprimento de sua reprimenda. Diante desse fato, o Juízo de origem, no ato da audiência de justificação realizada, após a oitiva do requerente e manifestação do Ministério Público e de sua Defesa, regrediu de regime o recuperando/paciente LUCAS GABRIEL DE LIMA SILVA, uma vez que teria descumprido as condições que lhe foram impostas para o regime semiaberto.

O requerente alega que ingressou com o recurso de agravo de execução penal contra decisão que regrediu o requerente do regime semiaberto para o regime fechado, onde postulou

“...uma nova chance para dar continuidade ao cumprimento de sua reprimenda no regime que se encontra, máxime nesse período de pandemia do covid-19, bem como por não ter se envolvido em praticas de crimes...”
(pag. 11-PDF).

Ressalta que
a tramitação do recurso em agravo em execução contra a decisão vergastada não possui efeito suspensivo
,
motivo pela qual se faz necessária a interposição da presente medida cautelar a fim de agregar efeito suspensivo ao recurso interposto
, para que seja mantido o regime semiaberto até o seu julgamento:

“em obediência aos postulados constitucionais supramencionados e levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem o caso em tela, afigura-se a SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA e a manutenção do apenado ao regime semiaberto.”
(pag. 16-PDF)

Desse modo,
REQUER O DEFERIMENTO DA CAUTELAR, para atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução penal
já interposto até o seu julgamento definitivo, determinando o imediato recolhimento do mandado de prisão.

A liminar foi indeferida (ID 137432654).

As informações aportaram nos autos (ID 138587177).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pelo desprovimento da cautelar (ID 1014891):

“MEDIDA CAUTELAR – PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXECUTIVO DE PENA – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO - LIBERAÇÃO PARA PRISÃO DOMICILIAR OCORRIDA COM APLICAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA REITERADAMENTE – DESLIGAMENTO E RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REGRESSÃO DE REGIME. ALEGAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO POLICIAL. Impossibilidade de concessão de efeito suspensivo ao Agravo em Execução Penal. Regressão de regime verificada pelo descumprimento das condições impostas pelo Juízo, de forma reiterada. Três audiências admonitória que possibilitaram o interessado se justificar e manter o regime menos gravoso, mas posteriormente, o recluso voltava a descumprir as medidas. Manutenção da regressão de regime até a decisão sobre o Agravo de Execução interposto.
Parecer pelo desprovimento da medida cautelar
.
”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende a defesa do requerente LUCAS GABRIEL DE LIMA SILVA
atribuir efeito suspensivo ativo ao Recurso de Agravo em Execução por ele interposto.

Primeiramente, destaca-se que o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo em Execução Penal não encontra amparo legal, pois, conforme prevê o artigo 197 da Lei no. 7.210/84,
“Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”.

Nessa linha intelectiva, já decidiu o STJ:

“(...) nos termos do art.197 da LEP, o recurso de agravo em execução não comporta efeito suspensivo, salvo no caso de decisão que determina a desinternação ou liberação de quem cumpre medida de segurança (...)”
.(AgRg no RMS 65.114/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021)

Entendo que além das condições acima apresentadas como viáveis do efeito suspenso, há uma condição que funcionaria como verdadeiro habeas corpus, visando suspender o curso da execução penal, por sendo essa condição excepcional, como em caso de a decisão impugnada ser teratológica ou manifestamente desprovida de fundamentação, e estando evidenciada, de plano, a probabilidade de êxito do agravo em execução, e nesse caso, explícito o perigo da demora na análise da irresignação.

Porém não é essa a realidade que se apresenta nos autos.

In casu
, não observo qualquer risco de perda de eficácia do recurso interposto pelo requerente a ponto de acolher efeito suspensivo por esta via
, porquanto,
consoante informação do juízo de primeiro grau
, o Requerente foi posto em liberdade e instalado o monitoramento eletrônico, vindo o beneficiário ser preso em flagrante pela prática dos delitos capitulados nos artigos 2o, da Lei 12.850/13, 28 da Lei de Drogas e 1o da Lei 9.455/97, tendo sido o flagrante convertido em prisão preventiva.

Narrou o juízo que houve sentença absolutória a tais fatos, onde houve nova audiência admonitória para informar novas condições a cumprir, onde
fora fixado monitoramento eletrônico. Contudo, a central de monitoramento informou a desativação da tornozeleira eletrônica por parte do requerente
, sendo decretada a regressão de regime.

A pedido da defesa o juízo suspendeu o mandado de prisão e designou audiência de justificação e determinou que o requerente se apresentasse no setor de monitoramento para manutenção do aparelho. Contudo
o sentenciante não compareceu para realizar o religamento do aparelho
, ao passo que na audiência de justificação decretou a regressão de regime em definitivo e a expedição do mandado de prisão, em consonância com o comando legal previsto nos artigos 58, 118, I, e 146-C, da LEP.

A decisão que regrediu o requerente em virtude de rompimento do monitoramento eletrônico não se afigura desprovida de fundamentação, não apresentando, tampouco, eiva capaz de taxá-la de abusiva e/ou manifestamente ilegal.

Ademais, consigno que
o mérito da questão em que envolve a decisão que regrediu o reeducando para o regime fechado
, por se tratar de executivo de pena, será discutido em recurso próprio,
o qual já fora devidamente interposto pela defesa do paciente

(fato também confirmado pelo juízo das execuções penais),
quadra instrumental onde se analisará com profundidade a real razão e fundamento à regressão de regime e se justificada a ausência a audiência de justificação.

Nesse sentido destaco os seguintes julgados:

(TJMT)
“Inviável a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução penal quando ausentes os requisitos indispensáveis para a obtenção de providência de natureza cautelar, quais sejam, o fumus boni iuris (fumaça do bom direito), o periculum in mora (perigo da demora)”.
(N.U 1014367-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022).

(TJMT)
“A despeito da ausência de previsão legal é possível, por intermédio da medida cautelar proposta, atribuir efeito suspensivo ao agravo de execução interposto, desde que presentes os requisitos legais, quais sejam: a fumaça do bom direito [fumus boni iuris], e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação [periculum in mora]. Inexistindo nos autos teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão objurgada, tampouco risco ao resultado útil do processo, não há cogitar em concessão do efeito suspensivo ao recurso interposto”.
(N.U 1000993-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022).

(TJRS)
“(...)
A discussão vertida no habeas corpus em questão envolve matéria de execução criminal, para o qual há previsão de recurso próprio (agravo em execução, nos termos do artigo 197 da LEP
). Ademais, consabido que a ação constitucional do habeas corpus não é sucedâneo recursal e, na hipótese dos autos, a pretensão não se sustenta na excepcionalidade do seu cabimento, visto que a decisão impugnada não pode ser tida como teratológica ou manifestamente ilegal. (...) Neste contexto, não há constrangimento ilegal a ser reconhecido. ORDEM DENEGADA.”
(HC: 00577883020218217000 PORTO ALEGRE, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Data de Julgamento: 17/12/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/01/2022).

Assim, em
consonância com o parecer
da douta Procuradoria de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente cautelar inominada, mantendo inalterada a decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022